Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705974-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJACY LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DJACY LOPES DO NASCIMENTO JÚNIOR contra a r. decisão de ID 162881244 (origem), proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação anulatória n. 0700384-56.2024.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade de justiça, determinado o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. No presente recurso, a parte agravante pleiteia o benefício da gratuidade e a reforma da decisão para concessão da tutela nos termos pleiteados. É o necessário. Decido. Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 187573354 dos autos de origem, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, de modo que desafia recurso próprio. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator